Tribunal: TJSP
Processo: 2108659-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela de urgência – Compromisso de venda e compra de imóvel – Manifestação do desinteresse do compromissário comprador em continuar a relação jurídica estabelecida – Direito potestativo do consumidor, ainda que porventura inadimplente – Súmula no 01, desta E. Corte Paulista – Suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas – Regularidade da concessão

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela de urgência – Compromisso de venda e compra de imóvel – Manifestação do desinteresse do compromissário comprador em continuar a relação jurídica estabelecida – Direito potestativo do consumidor, ainda que porventura inadimplente – Súmula no 01, desta E. Corte Paulista – Suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas – Regularidade da concessão da medida de urgência reclamada – Recurso a que se nega provimento.